Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ALICIAMENTO DE CRIANÇA PARA EXIBIÇÃO PORNOGRÁFICA (ART. 241-D DO ECA). INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CRIME FORMAL CONSUMADO COM ENVIO DE MENSAGENS. INAPLICABILIDADE DE CRIME IMPOSSÍVEL E TENTATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 241-D, parágrafo único, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a suficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se houve atipicidade da conduta em relação a uma das vítimas por ausência de dolo específico; (iii) analisar a possibilidade de crime impossível ou tentativa em relação à outra vítima; (iv) excluir ou reduzir o valor da indenização por danos morais e (v) verificar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas por provas documentais, testemunhais e pelos depoimentos das vítimas, que confirmaram o teor das mensagens recebidas e o comportamento do apelante.
4. O crime previsto no art. 241-D, inciso II, da Lei no 8069/1990 é formal e se consuma com o envio de mensagens à criança, independentemente da obtenção de resposta ou visualização da imagem.
5. O dolo específico se configura pela intenção de obter imagens da vítima com conotação sexual, ainda que as mensagens com intuito libidinoso não sejam explícitas.
6. A tese de crime impossível não se sustenta, pois o meio utilizado (mensagens eletrônicas) é idôneo e eficaz para a prática do crime, bem como a vítima efetivamente recebeu as mensagens.
7. Inviável a desclassificação para o crime na sua forma tentada, pois os atos executórios foram concluídos com o envio das mensagens e da imagem.
8. A indenização por danos morais é cabível e deve ser mantida, uma vez que houve o pedido expresso do Ministério Público para sua fixação e o valor arbitrado para cada vítima é proporcional à gravidade dos fatos.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 241-D, parágrafo único, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente; Art. 69, art. 33, §§ 2o e 3o, art. 49, § 1o, art. 77 e art. 804 do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 17 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1643051/MS e REsp 1675874/MS (STJ, recurso repetitivo); AgRg no AgRg no HC 696.628/MS (STJ); Acórdão 1941969, 0703053-08.2021.8.07.0012, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, TJDFT.